Tribunal: STF
Processo: HC 163868
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Habeas corpus com o objetivo de trancar a mesma ação penal, com a mesma denúncia, os mesmos fatos, a mesma origem e os mesmos argumentos que habeas anteriormente impetrado, analisado e julgado. 4. Multiplicidade de corréus. 5. Argumento de que são pacientes distintos. 6. Configurada reiteração. 7. Inadmissibilidade. 8. Agravo regimental a desprovido.